Tribunal: STF
Processo: RE 1328250
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 76.311/2022-STF.



    Trata-se de petição (documento eletrônico 61) por meio da qual a ora embargada, Light Serviços de Eletricidade S.A.,pede a retirada do feito da pauta da sessão virtual de 7 a 17.10.2022, 



    “[p]ara posterior inclusão em sessão presencial do Egrégio Plenário, oportunidade na qual o recurso estará suficientemente aparelhado com todos os dados necessários à melhor solução constitucional do tema de fundo.” (pág. 2 do doc. eletrônico 61).



    É o relatório necessário. Decido. 



    A Resolução 642/2019 desta Corte, com a redação dada pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4° Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - por qualquer ministro; 



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”(grifei). 



    Como se vê, o pedido de destaque não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. 



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator. 



    Na espécie, não identifico motivos capazes de justificar a retirada do processo do âmbito virtual. 



    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR/DF e ARE 941.595-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.219.695-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.160.296-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria. 



    Pelas razões expostas, indefiro o pedido formulado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



                            Relator